Tribunal: TJMT
Processo: 1002421-74.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002421-74.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ GABRIEL PASCHOAL DOS SANTOS - CPF: 050.552.341-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002421-74.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002421-74.2024.8.11.9005

Agravante:
Luiz Gabriel Paschoal dos Santos.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Sinop-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL (CBD). INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento canabidiol (CBD) a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista Grave, Deficiência Intelectual Grave e Epilepsia. O agravante sustenta a necessidade urgente do fármaco, enquanto o parecer técnico da administração pública concluiu pela ausência de urgência na concessão do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência pleiteada, considerando a necessidade do medicamento e a alegada urgência do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

4.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico apresentou manifestação desfavorável à concessão do medicamento, por não haver justificativa para a urgência do pedido.

5.

O agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a urgência que justificaria a antecipação da tutela, sendo necessária a devida instrução probatória no curso do processo.

6.

A ausência de comprovação do risco de dano irreparável ou da impossibilidade de aguardar a tramitação regular da ação impede o deferimento da medida antecipatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de comprovação da urgência no fornecimento do medicamento impede o deferimento da medida antecipatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019; TJ-MT, AI nº 1018427-79.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado,
j. 09/11/2022; TJ-MT, AI nº
1002248-36.2023.8.11.0000, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002421-74.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002421-74.2024.8.11.9005

Agravante:
Luiz Gabriel Paschoal dos Santos.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Sinop-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Gabriel Paschoal dos Santos em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1020384-02.2024.8.11.0015, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop-MT, com objetivo de compelir os agravados a lhe fornecerem o medicamento ‘canabidiol-CBD’.

O agravante, atualmente com 22 (vinte e dois) anos de idade, relata que possui quadro clínico compatível com Transtorno do Espectro Autista Grave com Deficiência Intelectual Grave e Epilepsia (CID-10 Autismo F84.0, Retardo Mental Grave F72.1 e Epilepsia G40), apresentando dificuldade significativa de comunicação verbal e não verbal, interação social, padrão de comportamento repetitivo e estereotipado e alterações de integração sensorial e, devido às questões sensoriais e outras características do transtorno de base (TEA), apresenta episódios disruptivos graves com auto e heteroagressividade, de modo que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade e completamente dependente do suporte financeiro de seus familiares. Ademais, salienta que, como forma de tratamento, o médico que lhe acompanha receitou tratamento com o uso do medicamento ‘óleo canabidiol CBD’, sendo 15 (quinze) gotas 3 (três) vezes ao dia.

Assevera que, ao requerer na instância primeira, o pedido foi indeferido, calcado no parecer do Núcleo de Apoio Técnico, que apresentou manifestação desfavorável à concessão, sob o fundamento de que não justificada a urgência.

Sustenta que a decisão combatida merece reforma, uma vez que o seu quadro, segundo entende, demanda urgência.

No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que as partes demandadas, ora agravadas, fossem compelidas a providenciar
o fármaco acima indicado.

Logo, a controvérsia cinge-se em verificar o preenchimento, ou não, dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC. Confira-se:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da análise do artigo acima transcrito, verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)”.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, constata-se que a parte autora, embora necessite da medicação em questão, não comprovou a urgência apta a ensejar o deferimento do pedido em antecipação de tutela.

Logo, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR – PRETENDIDA COBERTURA DE MAMOPLASTIA REDUTORA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a necessidade da cirurgia para aliviar sobrecarga na coluna cervical e medula, não comprova que a demora na realização da cirurgia denominada Mamoplastia Redutora causará dano irreversível à paciente. Assim, imperiosa a manutenção da decisão hostilizada que indeferiu a tutela de urgência na origem.

(TJ-MT 10184277920228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2022)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE COMPELIR A PARTE DEMANDADA A TRANSFERIR O IMÓVEL ADQUIRIDO – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DA OITIVA DA PARTE DEMANDADA E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II – Os argumentos unilateralmente narrados pela agravante, não são aptos a assegurar que a empresa agravada teria como atender imediatamente eventual obrigação imposta pelo Juízo, atinente à regularização do imóvel, objeto do litígio. III - Se mostra necessário, no mínimo, a oitiva da parte contrária, para que então possam ser melhor esclarecidas as razões que a impossibilitaram, ou não, de adotar medidas para transferir o imóvel para o seu próprio nome.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002248-36.2023.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2023)”.

Diante disso, não há que se falar em reforma da decisão combatida.

Por essas razões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002421-74.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002421-74.2024.8.11.9005

Agravante:
Luiz Gabriel Paschoal dos Santos.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Sinop-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Gabriel Paschoal dos Santos em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1020384-02.2024.8.11.0015, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop-MT, com objetivo de compelir os agravados a lhe fornecerem o medicamento ‘canabidiol-CBD’.

O agravante, atualmente com 22 (vinte e dois) anos de idade, relata que possui quadro clínico compatível com Transtorno do Espectro Autista Grave com Deficiência Intelectual Grave e Epilepsia (CID-10 Autismo F84.0, Retardo Mental Grave F72.1 e Epilepsia G40), apresentando dificuldade significativa de comunicação verbal e não verbal, interação social, padrão de comportamento repetitivo e estereotipado e alterações de integração sensorial e, devido às questões sensoriais e outras características do transtorno de base (TEA), apresenta episódios disruptivos graves com auto e heteroagressividade, de modo que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade e completamente dependente do suporte financeiro de seus familiares. Ademais, salienta que, como forma de tratamento, o médico que lhe acompanha receitou tratamento com o uso do medicamento ‘óleo canabidiol CBD’, sendo 15 (quinze) gotas 3 (três) vezes ao dia.

Assevera que, ao requerer na instância primeira, o pedido foi indeferido, calcado no parecer do Núcleo de Apoio Técnico, que apresentou manifestação desfavorável à concessão, sob o fundamento de que não justificada a urgência.

Sustenta que a decisão combatida merece reforma, uma vez que o seu quadro, segundo entende, demanda urgência.

No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que as partes demandadas, ora agravadas, fossem compelidas a providenciar
o fármaco acima indicado.

Logo, a controvérsia cinge-se em verificar o preenchimento, ou não, dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC. Confira-se:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da análise do artigo acima transcrito, verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)”.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, constata-se que a parte autora, embora necessite da medicação em questão, não comprovou a urgência apta a ensejar o deferimento do pedido em antecipação de tutela.

Logo, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR – PRETENDIDA COBERTURA DE MAMOPLASTIA REDUTORA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a necessidade da cirurgia para aliviar sobrecarga na coluna cervical e medula, não comprova que a demora na realização da cirurgia denominada Mamoplastia Redutora causará dano irreversível à paciente. Assim, imperiosa a manutenção da decisão hostilizada que indeferiu a tutela de urgência na origem.

(TJ-MT 10184277920228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2022)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE COMPELIR A PARTE DEMANDADA A TRANSFERIR O IMÓVEL ADQUIRIDO – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DA OITIVA DA PARTE DEMANDADA E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II – Os argumentos unilateralmente narrados pela agravante, não são aptos a assegurar que a empresa agravada teria como atender imediatamente eventual obrigação imposta pelo Juízo, atinente à regularização do imóvel, objeto do litígio. III - Se mostra necessário, no mínimo, a oitiva da parte contrária, para que então possam ser melhor esclarecidas as razões que a impossibilitaram, ou não, de adotar medidas para transferir o imóvel para o seu próprio nome.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002248-36.2023.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2023)”.

Diante disso, não há que se falar em reforma da decisão combatida.

Por essas razões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 10/03/2025